Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO OFF LABEL. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. USO DE MÚLTIPLOS TERAPÉUTICOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o réu/agravante fornecesse à parte Autora o medicamento Micofenolato Mofetil, na forma e posologias indicadas no relatório médico, no prazo de 10 dias.
2. Em consulta aos autos principais ( PJ-e 0715137-63.2020.8.07.0016), verificou-se que foi proferida sentença no processo de origem, ID 64062993, tendo sido exaurida a cognição, com o julgamento do mérito favorável à pretensão da agravante.
3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, o que afasta o interesse de agir superveniente do agravante (perda do objeto), impondo-se o não conhecimento do recurso.
4. AGRAVO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.